Tribunal: TJES
Processo: 0001502-54.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001502-54.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AISLAN HENRIQUE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 129, §9º DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001502-54.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AISLAN HENRIQUE ALVES
Advogado do(a) APELADO: DIOGO FREITAS REZENDE - ES28506

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, 24/12/2021, em local público nesta cidade e comarca, o denunciado AISLAN HENRIQUE ALVES, no âmbito de sua intima relação de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, CINTHIA MARIANO SANTANA, por meio de socos e empurrões. Além de lhe causar dano emocional por meio de ameaças, objetivando degradar a vítima.

Conforme consta, o motivo de tais agressões decorre do fato indiciado não aceitar o fim do relacionamento.

No dia 22/12/2021, ao dirigir-se à residência do investigado, a vítima constatou que AISLAN estava sob efeito de álcool e drogas, motivo pelo qual requereu o término do relacionamento. Não aceitando o rompimento, foi agredida com socos e empurrões.

Em 24/12/2021, dois dias após os fatos acima narrados, CINTHIA se deparou com o investigado em frente sua residência, que seguiu a vítima até o ponto de ônibus. Neste momento, o indiciado, ainda discutindo sobre o término do relacionamento, ameaçou a vítima de morte. Ato contínuo. Agarrou o pescoço da vítima e a empurrou, fazendo com que Cinthia caísse e batesse a cabeça.

Diante desses fatos, a vítima, amedrontada com as atitudes do acusado, compareceu a sede da Polícia Militar de Vargem Alta, informando o ocorrido.

Ressalta-se, outrossim, a presença de indícios de autoria e materialidade , que estão suficientemente demonstrados pelos elementos informativos colhidos durante as investigações. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art.129, §9º do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões que exponho a seguir.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas
pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07 e atestado médico de fls. 16.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) que no dia 22 o denunciado estava alcoolizado; que a depoente foi até a casa do denunciado e
que ele começou a discutir em seguida começou a agredir pois a vítima queria terminar o relacionamento;

que ele lhe empurrou e deu socos, jogou a depoente no chão, que a vítima conseguiu fugir e saiu correndo e o denunciado começou a correr atrás da depoente na rua e começou a segurar a vítima; que a vítima encontrou seu filho na rua que socorreu a depoente;
no dia 24 a vítima estava indo trabalhar; que estava no ponto de ônibus;
que o denunciado chegou do nada e agarrou no pescoço da depoente; que o denunciado estava alcoolizado; que o denunciado falou que queria falar com a vítima e a vítima não queria falar com ele; que estava esperando o ônibus da real para ir trabalhar; qua quando avistou o ônibus da transpark fez sinal para o mesmo parar, a fim de fugir das agressões;
que quando o ônibus chegou a depoente foi subir no ônibus e o denunciado
puxou a blusa da depoente e está caiu ao chão por esse motivo; que não fez exame de corpo e delito, porém que foi em um médico em Vargem Alta;
que o denunciado agiu dessa forma uma única vez;
que o denunciado não aceitava a separação e pelo motivo da depoente não querer ele começou a agredir a vítima;
que se o denunciado não tivesse alcoolizado ele não faria isso; que o denunciado não ameaçou a vítima; que ameaçou o ex marido da vítima; que a vítima só foi no medico fazer os exames no dia 24; que os hematomas dos joelhos e região escapular foi no segundo dia quando a depoente caiu dentro do ônibus; já os hematomas dos membros inferiores foi do dia 22, quando a vítima correu do denunciado; que machucou o joelho na primeira vez e na segunda vez machucou novamente; que o denunciado não ameaçou a vítima (...)”.

O réu
, quando de seu interrogatório, em juízo, salientou não se recordar dos fatos em apuração, pois estava alcoolizado.

Imperioso salientar, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No caso dos autos, a versão apresentada pela vítima encontra respaldo em todo o conjunto probatório produzido, não havendo qualquer dúvida quanto às agressões perpetradas pelo acusado.

Desse modo, estando inconteste a autoria e materialidade dos fatos, não há que se falar em absolvição, razão pela qual mantenho na íntegra a sentença de primeira instância.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Diogo Freitas Rezende, OAB/ES nº 28.506.

Não vejo motivos para majorar os honorários fixados em primeira instância, eis que os mesmos são proporcionais ao trabalho realizado pela defesa, considerando as peculiaridades e complexidade da causa.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)